Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING. TESE NÃO SUBMETIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. II. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE MAIS DE 10 (DEZ) HORAS PARA EMBARQUE. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO N. 400/2016, DA ANAC. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Encerra relação de consumo a relação jurídica na qual as partes se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.
2. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese relativa à existência de overbooking que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
3. A alegação de que o cancelamento do voo, em razão de problema no tráfego aéreo, não afasta o dever das companhias áreas de prestar a devida assistência material aos consumidores, nos termos dos artigos 26 e seguintes da Resolução n. 400/2016 da ANAC.
4. Sendo incontroversos o atraso no embarque, em razão do cancelamento do voo, e a permanência das passageiras no aeroporto por mais de 10 (dez) horas sem a prestação de assistência material por parte da apelada, na forma dos arts. 26 e 27, da Resolução n. 400/2016, da ANAC, imperioso o reconhecimento de que a situação vivenciada ultrapassa a barreira do mero dissabor inerente ao cotidiano, sendo cabível a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.
5. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos ocorridos na esfera íntima da vítima, não podendo ser confundido com percalços, aborrecimentos corriqueiros, sob pena de sua banalização. 5.1. No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita. 5.2. Em vista das peculiaridades do caso concreto, mostra-se proporcional a fixação da danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada demandante, notadamente considerando que o atraso no voo não acarretou maiores consequências para a viagem realizada.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.